Tribunal: TJMT
Processo: 1021377-61.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021377-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAROLINA SANTOS DE MOURA - CPF: 001.325.441-30 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SABINO DA SILVA - CPF: 009.212.811-45 (PACIENTE), 1 VARA DE VIOLENCIA FAMILIAR DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), CAROLINA SANTOS DE MOURA - CPF: 001.325.441-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.579.391-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S
DE
LESÃO CORPORAL
E
AMEAÇA

NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS –
DES
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – FUNDAMENTO GENÉRICO PARA A PRISÃO

PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO
CPP
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – 2. PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA
POR

OUTRAS
MEDIDAS
CAUTELARES.

1.
Não demonstrada concretamente a necessidade da prisão provisória, mas, ao mesmo tempo, evidenciada a impres
cindibilidade de resguardo de
suposta
vítima de violência doméstica,
possivelmente agredida e ameaçada,

impõe-se solução a partir da
aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
,
nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do
CPP.

2. Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Carolina Santos de Moura
, em favor de
Márcio Vieira Sabino da Silva
,
contra
suposto ato ilegal praticado pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de Várzea Grande
/
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia
8 de outubro
do ano em curso, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1032548-09.2022.8.11.0002
,
em trâmite no juízo acima mencionado
, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal
e
ameaça

no âmbito doméstico

(
arts
. 129, § 9º, 147
ambos
do Código Penal),cuja custódia foi convertida em preventiva.

Registra
que
“
não consta indícios de ter o Paciente praticando esses crimes em desfavor de sua companheira uma vez que
a base das acusações são
especificamente apenas no depoimento da “suposta” vítima.”

Salienta que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação do mencionado édito judicial, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera
que o paciente é primário, trabalhador, possui residência fixa, tem outros filhos que necessitam da sua presença e, atualmente, não tem mais contato com a vítima.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente,
mediante aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão
; e, no mérito
,
“
a confirmação da medida liminar suplicada para manter o paciente em liberdade até julgamento final da ação penal que se processará no Juízo de primeiro grau.”

Em sede de plantão judiciário,
a
Desembargador
a

Serly
Marcondes Alves
,
indeferiu o pedido de urgência

por intermédio das razões encontradiças noID148201673. Solicitadas as informações de estilo,
o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID

148585653
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no par
ecer encontradiço no ID
150686667
, opinou pela
concessão parcial da ordem, mediante aplicação de medidas cautelares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autoriza
dores
à prolação
do referido édito j
udicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
a
impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qua
is
seja
m
,
a garantia da ordem pública
e aplicação da
lei penal
não apresentou

elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da instância
primeva
,

em audiência de custódia, de forma oral,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]
1
) legalidade. Homologo a prisão por entender que não há vícios formais e/ou materiais; 2) regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e ou tortura; 3) liberdade - Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, portanto, com suporte nos
arts
. 310, 311, 312 e 312, 313,
todos do CPP,
converto
a prisão em flagrante em prisão preventiva de Márcio Vieira Sabino da Silva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
. A Lei Maria da Penha foi desrespeitada e a vítima expressou e documentou temor quanto a própria vida caso o custodiado seja solto nesta oportunidade. Verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de Márcio Vieira Sabino da Silva, qualificado nos autos, sem prejuízo de reanálise pelo d. Juízo Especializado ou quando de possível recebimento de denúncia.
[...]

Destacamos

O
pedido de revogação
da aludida custódia provisória
,
oportunidade na qual a autoridade coatora consignou que:

[...]
Em detida
analise
aos autos, verifico que MARCIO VIEIRA SABINO DA SILVA teve a sua PRISÃO PREVENTIVA decretada, no dia 10 de outubro de 2022, em razão de restar evidenciada a presença dos indícios de autoria e materialidade (fumus
comissi
delicti) do delito a ele imputado, sendo necessária
a
sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, para a aplicação da lei penal, conforme decisão acostada sob o Id. 99232159. Importa consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. Assim, em que pese os argumentos lançados pela Defesa do implicado,
verifico que não há ocorrência de modificação fática ou jurídica capaz de afastar os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade do crime imputado e veementes indícios de autoria
.
Depreende-se dos autos que o atuado foi preso em flagrante em delito, em 08 de outubro de 2022, por, em tese, ter ofendido a integridade física da vítima, desferindo socos, jogando-a ao solo e enforcando-a, além de ameaçá-la de morte, caso a ofendida chamasse
a polícia. Diante disso, repriso que ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do implicado, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do investigado por medida mais branda. No mais, em relação aos argumentos defensivos de que o requerente possui condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa, família constituída e emprego lícito, consigno que tais argumentos não servem como “salvo-conduto” para impedir a imposição da prisão cautelar, devidamente justificada, no contexto em que os fatos se desenvolveram. Neste sentido cito a jurisprudência: “A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 100308 SP 2018/0165439-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2018)” No mesmo sentido, anota-se o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT, que dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. Ademais, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, apresentam-se, no presente caso, insuficientes, pois há fatores de risco indicativos da possibilidade concreta de que volte a infringir a lei penal e quiçá, praticar fato criminoso mais grave contra a vítima. Por fim, constato que o pleito formulado não trouxe aos autos novos fundamentos que permitam a reanálise da decisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Diante de tais fatos, verifico, ainda, que se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva de MARCIO VIEIRA SABINO DA SILVA, uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a custódia cautelar do implicado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais. [...
]
Destacamos

Verifica-se, pois, d
os

trechos
do
s
decreto
s
judicia
is
acima transcrito
s
[bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que
o
s
eu
prolator não apontou adequadamente
porque a prisão do paciente seria necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Ade
mais, apesar d
e
graves
as possíveis
agressões sofridas pela vítima, não há nada de concreto a evidenciar que a integridade física
e psíquica
dela esteja comprometida, na medida em que inexistem outros
registros de violência doméstica e tampouco descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor
do
paciente

Nesse contexto, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pel
a
prolator
a
da decisão invectivada, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Destarte
, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado,
sob pena
de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destarte
,
não existindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa
,
a decretação da prisão preventiva d
o
paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao
binômio proporcionalidade e adequação
, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão,
porque não é possível fechar os olhos para a

conduta,
em tese, praticada por ele
,

bem como a repercussão social
dos
supostos
atos
, uma vez que
existe
m
indícios de que o paciente teria
ofendido
a
integridade física
da vítima
:
desferindo socos, jogando
-a
ao solo
,
bem como
tenta
n
do

enforcá-la
,
a
meaçando
de morte,
caso chamasse a polícia.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Márcio Vieira Sabino da Silva
;
via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada
,

a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares abaixo transcritas,
sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar
necessárias:

(
i
) não se aproximar da vítima ou de seus familiares, mantendo uma distância de no mínimo mil metros, além de não frequentar ou se aproximar de sua residência ou local de trabalho;

(
ii
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
iii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iv
)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão cautelar seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022